Tribunal: TJES
Processo: 0007117-68.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007117-68.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: RICARDO CORREA DALLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal, reconheceu o excesso de execução, mas condenou exclusivamente o ente municipal ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de sucumbência mínima do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente se a hipótese configura sucumbência mínima do credor ou sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo deve suportar os ônus dele decorrentes.

A sentença reconheceu excesso de execução, reduzindo em cerca de 19% o valor pretendido pelo credor, percentual que não pode ser considerado ínfimo ou irrisório, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Restou configurada a sucumbência recíproca, pois o embargante (Município) obteve êxito ao reduzir o montante da execução e o embargado manteve o direito de crédito, ainda que em valor menor.

Nessa hipótese, as custas devem ser suportadas proporcionalmente por ambas as partes, e os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos de cada litigante, vedada a compensação, conforme art. 85, §§2º, 3º e 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
:

A sucumbência mínima se aplica apenas quando a parte decai de parcela ínfima, irrisória ou desprezível do pedido.

Havendo redução significativa do montante executado, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas e fixação de honorários advocatícios em favor de ambos os patronos, vedada a compensação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0007117-68.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
RICARDO CORRÊA DALLA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra sentença de fls.67/68-v, por meio da qual o juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor de
RICARDO CORRÊA DALLA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o excesso de execução, condenando, contudo, o Ente Municipal embargante ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 13842193), o apelante sustenta, em síntese, que, uma vez que sua tese principal – o excesso de execução – foi integralmente acolhida, sagrou-se vencedor na demanda, não havendo que se falar em sucumbência mínima do apelado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem.

Inicialmente importa pontuar que demanda originária cuida de Embargos opostos pelo
MUNICÍPIO
em face do cumprimento de sentença promovido pelo ora apelado, visando o recebimento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos autos da Execução Fiscal nº050.99.000012-2. Em sua exordial (fls.02/07), o ente municipal alegou, em síntese: i) ausência de recolhimento de custas processuais pelo exequente e ii) excesso de execução, por entender que o valor executado estava acima do montante efetivamente devido.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo acolheu parcialmente os embargos, tão somente para reconhecer o excesso na execução, esclarecendo o índice correto a ser utilizado para fins de atualização monetária. No tocante aos ônus sucumbenciais, condenou o
MUNICÍPIO
embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dos embargos, em razão da sucumbência mínima do embargado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais nos presentes Embargos à Execução, notadamente se a hipótese dos autos configura sucumbência total ou atrai a regra da sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC) ou sua exceção, a sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Como cediço, o ponto de partida para a análise da sucumbência é o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, o
MUNICÍPIO DE VIANA
opôs os presentes embargos ao ser executado em quantia que entendia excessiva.

A sentença rejeitou a alegação de ausência de pressuposto processual – recolhimento de custas – pela qual o
MUNICÍPIO
almejou a extinção total do feito executivo, mas reconheceu o excesso de execução e determinou que a atualização do crédito se desse de modo diverso do apresentado pelo credor. Logo, o ajuizamento dos embargos pelo Ente Municipal não apenas se mostrou necessário, mas também exitoso em parte de seu objetivo, que era o de decotar o excesso pleiteado pelo exequente.

Apesar de reconhecer o êxito da tese municipal, o juízo de primeiro grau entendeu que o embargado teria sucumbido de parte mínima do pedido, condenando o
M
UNICÍPIO
ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Contudo, a sucumbência mínima, que autoriza a imposição dos ônus processuais exclusivamente a uma das partes, deve ser compreendida como a perda de uma parcela ínfima, irrisória ou desprezível da pretensão. Não é o que se verifica nos autos.

O próprio apelado, em sua impugnação aos embargos, apresentou o valor que entendia correto como sendo R$21.655,87 (fls.25/33), enquanto o Município, em sua exordial, apontou como devido o montante de R$ 17.525,23 (fl.11). A diferença, portanto, de R$4.130,64, representa um decote de aproximadamente 19% do valor que o credor pretendia executar em sua impugnação. Tal percentual não pode ser considerado "mínimo" ou "irrisório", configurando, em verdade, um proveito econômico relevante obtido pelo embargante.

Destarte, tendo o embargante (
MUNICÍPIO DE VIANA
) obtido êxito em uma de suas teses (excesso de execução) e o embargado (
RICARDO CORRÊA DALLA
) obtido êxito na manutenção do seu direito de crédito, ainda que em valor menor, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo as despesas e honorários ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos exatos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca.

Desse modo, e com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Condeno, ainda, o embargado/apelado (
RICARDO CORRÊA DALLA
) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
MUNICÍPIO
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por este obtido (valor decotado da execução), e condeno o embargante/apelante (
MUNICÍPIO DE VIANA
) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução remanescente, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca.

Por conseguinte, redistribuir os ônus sucumbenciais nos moldes estabelecidos pelo Relator.